Tribunal: STF
Processo: RE 1524947
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual restou ementado da seguinte forma (e-doc. 88):



    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043/2014. 



    1. A Lei n. 13.043/14, que reinstitui o REINTEGRA, prevê que o percentual do valor das mercadorias exportadas a ser devolvido pode variar de 0,1% a 3% e - excepcionalmente - esse percentual poderá ser acrescido em até 2% ‘em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento’ (art. 22, §2º, Lei n. 13.043/2014). 



    2. O art. 22 da Lei n. 13.043/14 dispõe que o Poder Executivo, em norma regulamentadora posterior, regulamentará o disposto nos arts. 21 a 28. Dessa forma, a Lei determinou que o Poder Executivo irá definir os critérios e parâmetros do estudo ou levantamento apto a comprovar os resíduos tributários que justifiquem a devolução adicional. 



    3. O Judiciário não pode tomar o lugar do Executivo e estabelecer os critérios e parâmetros que comprovem a ocorrência de resíduo tributário.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 117).



    Na petição do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação aos artigos 93, IV, 149, § 2º, I; 153, § 3º, III; 155, § 2º, X, ‘a’; 156, § 3º, II; 3º, II e III; 170, IV; 1º, II; 146 -A; 195, § 12; 5º, caput e XXXVI, todos da Constituição Federal.



    Quanto ao artigo 93, IV, da CF/88, alega a existência de omissão quanto à suscitada violação ao princípio da estrita legalidade tributária, consolidado no artigo 5º, II e 150, I, da Constituição Federal.



    No tocante ao sistema de preceitos imunitários destinados às exportações, ressalta que 



    “(...) constituem restrição intransponível ao exercício da competência tributária de titularidade dos entes políticos, já que excluem um determinado objeto (no caso, as operações de exportação e suas receitas) do campo que poderia ser por eles operado, isto é, que poderia ser atingido pela incidência das normas tributárias. Por expressa disposição constitucional, proíbe-se a própria criação de normas instituidoras de tributos nas hipóteses reconhecidas como imunes, as quais, portanto, situam-se absolutamente fora do escopo da tributação”. (e-doc. 130, p. 16 e 17)



    Aduz que 



    “A ausência de regulamentação é a razão que justifica o ajuizamento desta ação, visto que a inexistência da explicação sobre como comprovar o resíduo tributário da Recorrente não tem o condão de limitar o direito ao crédito assegurado tanto pela lei como pelos princípios constitucionais que embasam o objetivo primordial do Reintegra.”



    Ressalta a inconstitucionalidade das reiteradas reduções do percentual do REINTEGRA de ressarcimento dos resíduos tributários da cadeia produtiva.



    Assevera, em homenagem ao princípio da eventualidade, que haverá de se reconhecer o percentual de 5%, nos termos dos § § 1º e 2º do artigo 22 da Lei nº 13.043/2014, sendo inconstitucional, contudo, a delegação de competência ao regulamento para manipulação de alíquotas.



    Requer, ainda, o sobrestamento do recurso em razão do julgamento das ADI’s n° 6.040/DF e 6.055/DF, as quais teriam potencial influência no resultado de seu pleito.



    É o relatório. Decido.



    O inconformismo não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No mais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA foi inicialmente instituído pela Lei n. 12.456/11 e se manteve sob a égide de tal norma até 31/12/2013, tendo por objetivo a devolução, parcial ou integral, do resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados.



    Com a Medida Provisória nº 651/2014 (convertida na Lei nº 13.043/2014), foi o benefício reinstituído com uma alíquota de 3% de ressarcimento aos exportadores de produtos manufaturados. 



    A Lei nº 13.043/2014, no seu art. 22, expressamente consignou que o Poder Executivo é quem estabeleceria o percentual a ser aplicado sobre a receita auferida com a exportação de determinado bem, sendo que esse percentual poderia variar entre 0,1% e 3%. Assim, o Decreto nº 8.304/14 regulamentou o benefício e outorgou ao Ministro da Fazenda a fixação do percentual entre 0,1% a 3% (art. 2º, §1º). 



    Entretanto, com a publicação do Decreto nº 8.415/2015, em 27 de fevereiro 2015, o aproveitamento integral dos créditos foi reduzido de 3% para 1%, prevendo o retorno ao patamar anterior de forma gradativa de acordo com cronograma abaixo, podendo ser revisto por ato do Poder Executivo: 



    - 1% entre 1º de março de 2015 e 31 de dezembro de 2016; 



    - 2% entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017; 



    - 3% entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018. 



    Esse decreto entrou em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14 de novembro de 2014.



    Na sequência, o Decreto nº 8.543/2015, de 21/10/2015, publicado no DOU em 22/10/2015, alterou o §7º, art. 2º, do Decreto nº 8.415/2015, antecipando a redução da alíquota do REINTEGRA para dezembro de 2015 e não mais para janeiro de 2016, e modificando novamente o direito ao reembolso dos custos tributários aos exportadores alcançados pelo programa, nos seguintes percentuais e períodos: 



    - 1%, entre o período de 01/03/2015 e 30/11/2015; 



    - 0,1%, entre o período de 01/12/2015 e 31/12/2016; 



    - 2%, entre o período de 01/01/2017 e 31/12/2017; e 



    - 3%, entre o período de 01/01/2018 e 31/12/2018. 



    Novo Decreto, publicado em 30/05/2018 sob nº 9.393/2018, com data de vigência coincidente com a de sua publicação, reduziu as alíquotas anteriormente estabelecidas para um décimo por cento a partir de 1º/06/2018. 



    Do acima exposto, conclui-se que, no caso, os Decretos nºs 8.415/2015 e 8.543/2015, ao estabelecerem os percentuais a serem aplicados apenas utilizaram a possibilidade já expressa na Lei nº 13.043/2014 e mantiveram os limites legais estabelecidos (0,1% a 3%). 



    Portanto, não verifico qualquer ilegalidade nas modificações operadas pelos decretos acima referidos nem infringência aos princípios constitucionais mencionados na petição inicial. De fato, havendo norma legal autorizando o Poder Executivo a estabelecer o percentual, entre o mínimo e o máximo previstos, conforme o disposto no art. 22 da Lei nº 13.043/14, não há falar em ofensa aos princípios constitucionais, em especial o da segurança jurídica, proteção da confiança e da boa-fé.



    (...)



    Segue-se disso que, se a própria lei de regramento do REINTEGRA estabeleceu percentuais mínimos e máximos para o cálculo do valor do crédito, não há amparo legal que respalde o pedido contido na letra "d" da petição inicial, no sentido de reconhecer à Impetrante a recuperação da integralidade do resíduo tributário. 



    Aduz a impetrante, ainda, que a legislação reconheceu o direito à recuperação dos resíduos tributários até o percentual de 5% (cinco por cento), consoante se depreende dos §§ 1º e 2º do art. 22 da Lei nº 13.043/14, sendo inconstitucional, contudo, a delegação de competência ao regulamento para manipulação de alíquotas, bem como que o Poder Executivo nunca regulamentou os critérios e parâmetros a serem observados pelos exportadores, fato que ilegalmente impede a eficácia plena da possibilidade de recuperação do percentual adicional de 2% e, dessa forma, das próprias normas imunizantes e daquelas contidas na mesma Lei nº 13.043/14. 



    Também nesse particular - pedido da letra "e" da petição inicial - não merece acolhida a pretensão. A própria Lei nº 13.043/14 estipulou que o acréscimo de até 2 pontos percentuais se daria por modo definido em regulamento (art. 22 da Lei nº 13.043/14). Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para produzir plenamente seus efeitos. E, neste aspecto, é vedado ao Judiciário assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais sejam os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário apto (...)”



    Verifica-se do excerto acima que a Corte de origem concluiu pela ausência de direito subjetivo da parte ora recorrente de se valer do aludido creditamento adicional, previsto no § 2º do art. 22 da Lei nº 13.043/2014, com fundamento nos fatos da causa à luz da interpretação do citado diploma legal.



    Assim, para rever esse entendimento, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, haja vista que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte Suprema. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.469.441-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 21/3/24).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. LEI Nº 12.546/2011 E DECRETO Nº 7.633/2011. EXCLUSÃO DE DETERMINADAS ATIVIDADES E SETOR ECONÔMICO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.397.203 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2022, DJe 10/1/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES ‘BACK TO BACK’. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.356.427 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, Dje 14/3/2022).



    Ademais, a matéria em exame nestes autos não se confunde com aquela objeto das ADI’s n° 6.040/DF e 6.055/DF, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Com efeito, quando iniciado o julgamento das citadas ações diretas no Plenário Virtual, consignei o seguinte:



    “Na essência, aponta [a parte autora] que esse dispositivo delega ao Poder Executivo a calibração do percentual de apuração do crédito do regime, sob certas ressalvas e condições. Diz que, uma vez fixado o percentual, esse não pode ser reduzido discricionariamente e sem relevante justificativa. De sua óptica, o REINTEGRA não é mero benefício fiscal, mas ‘regra de fechamento de uma rede de proteção das exportações, de berço constitucional’”.



    Com efeito, discutia-se nas citadas ações a natureza jurídica do REINTEGRA e suas consequências e não se determinado contribuinte poderia fazer jus ou não a ele.



    Ademais, no julgamento das citadas ações, a Corte julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a constitucionalidade da sistemática do REINTEGRA, de modo que a aferição da existência ou não de direito ao creditamento ora pleiteado dependerá do preenchimento dos requisitos legais por parte do contribuinte, cuja avaliação não pode ser realizada em sede de recurso extraordinário, pelas razões já suscitadas no início da decisão.



    Com efeito, trata-se de operação a ser efetivada pelas instâncias ordinárias, competentes para a análise dos fatos e da legislação infraconstitucional



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente